Tribunal: STJ
Processo: 0234255-69.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014761 - RJ (2025/0234255-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO DUARTE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
BIS IN
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
IDEM
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no
interposto contra decisão que
habeas corpus
denegou a ordem de habeas corpus.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao reputar regular a dosimetria da pena e afastar a
concessão da ordem de ofício, sob o fundamento de inexistir
ilegalidade flagrante.
3. Alega que a sentença desabonou a conduta social do agravante
com base em anotações criminais constantes da folha de
antecedentes, confundindo esse vetor com antecedentes, em afronta
à Súmula n.o 444 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem
na valoração da conduta social do agravante na dosimetria da pena,
e se a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer excesso
de pena.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão da dosimetria da
pena é admissível apenas quando evidenciada manifesta ilegalidade,
arbitrariedade ou desproporcionalidade na fixação da pena.
6. A referência à conduta social negativa, embora conste da
motivação da sentença, não repercutiu concretamente na dosimetria
da pena, não tendo sido utilizada como vetor autônomo de
exasperação.
7.
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50158267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 37452b06-1f66-4f0e-99e7-3f1784ca1c6b

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena é admissível apenas quando
evidenciada
manifesta
ilegalidade,
arbitrariedade
ou
desproporcionalidade.
2. A referência à conduta social negativa não repercute
concretamente na dosimetria da pena se não utilizada como vetor
autônomo de exasperação.
CP, arts. 59 e 68; CF, art. 93, IX; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XLVI.
STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 937.409/RJ,
16/5/2017
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
23/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50158267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 37452b06-1f66-4f0e-99e7-3f1784ca1c6b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014761 - RJ (2025/0234255-5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO DUARTE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
BIS IN
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
IDEM
I. Caso em exame
1. Agravo regimental no
interposto contra decisão que
habeas corpus
denegou a ordem de habeas corpus.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em
equívoco ao reputar regular a dosimetria da pena e afastar a
concessão da ordem de ofício, sob o fundamento de inexistir
ilegalidade flagrante.
3. Alega que a sentença desabonou a conduta social do agravante
com base em anotações criminais constantes da folha de
antecedentes, confundindo esse vetor com antecedentes, em afronta
à Súmula n.o 444 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem
na valoração da conduta social do agravante na dosimetria da pena,
e se a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer excesso
de pena.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50159437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: b0ed52d0-07f0-402a-9c17-fa6fcd1d5378

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a revisão da dosimetria da
pena é admissível apenas quando evidenciada manifesta ilegalidade,
arbitrariedade ou desproporcionalidade na fixação da pena.
6. A referência à conduta social negativa, embora conste da
motivação da sentença, não repercutiu concretamente na dosimetria
da pena, não tendo sido utilizada como vetor autônomo de
exasperação.
7.
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da dosimetria da pena é admissível apenas quando
evidenciada
manifesta
ilegalidade,
arbitrariedade
ou
desproporcionalidade.
2. A referência à conduta social negativa não repercute
concretamente na dosimetria da pena se não utilizada como vetor
autônomo de exasperação.
CP, arts. 59 e 68; CF, art. 93, IX; CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XLVI.
STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 937.409/RJ,
16/5/2017
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
23/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto por ALEX
habeas corpus
SANDRO DUARTE FERREIRA, contra a decisão de fls. 1399-1404, que
denegou a ordem de habeas corpus.
O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco
ao reputar regular a dosimetria da pena e afastar a concessão da ordem de
ofício, sob o fundamento de inexistir ilegalidade flagrante. Argumenta que a
condenação pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso IV, do
Código Penal) fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime
inicial fechado.
Alega que a sentença expressamente desabonou a conduta social do
agravante com base em anotações criminais constantes da folha de
Documento eletrônico VDA50159437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: b0ed52d0-07f0-402a-9c17-fa6fcd1d5378

antecedentes, confundindo esse vetor com antecedentes, em afronta à Súmula
n.o 444 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que, a partir de uma
retórica genérica sobre a gravidade do crime, o magistrado fixou a pena-base
diretamente em 16 (dezesseis) anos, sem explicitar a fração de aumento
atribuída a cada vetor negativo.
Reitera o agravante a alegação de que a decisão impugnada, ao
presumir que apenas duas vetoriais teriam sido consideradas (culpabilidade e
circunstâncias do crime, cada uma à razão de 1/6), acabou por reconstruir
aritmeticamente o cálculo da pena, suprimindo a relevância da conduta social,
quando, na realidade, a sentença listou três vetoriais desfavoráveis sem
qualquer indicação de desconsideração. Sustenta, assim, a ocorrência de bis in
idem, bem como excesso de pena não corrigido pela decisão recorrida.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
É o relatório.

VOTO
Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a
irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, inicialmente, pontuo que
esta Corte Superior, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel.a Ministra Rosa
Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020
Edson Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
habeas corpus
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC
535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020

Em que pese tal orientação, é da jurisprudência desta Corte proceder-
se, de ofício, à concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante,
(HC n. 260.651-RO, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
abuso de poder ou teratologia
Sexta Turma, DJe
).
20/6/2014

No caso, não se verifica manifesto constrangimento ilegal apto a
justificar a concessão da ordem de ofício.

Documento eletrônico VDA50159437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: b0ed52d0-07f0-402a-9c17-fa6fcd1d5378

À melhor apreensão da controvérsia assim se manifestou o Tribunal
de origem:

(...) No que concerne à fixação da pena-base, a sentença também não
merece reparo.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena foi justa e corretamente
aplicada pelo sentenciante aos Réus, nos seguintes termos: (...)
Dessa forma, não há que se falar em redução das penas impostas aos
Réus – 16 anos de reclusão para o réu Alex Sandro e 17 anos de
reclusão para o réu Aloan Phellipe, ambos em regime fechado –, eis
que devidamente fundamentadas, conforme determina o artigo 93, IX,
da CF, observados os parâmetros dos artigos 59 e 68 do Código
Penal, bem como o princípio da individualização da pena, assegurado
no artigo 5o, XLVI, da CF. (...)
Como sabido, a ação de revisão criminal não se presta a reexame da
matéria já discutida e analisada na demanda principal. Sua
procedência está diretamente ligada às hipóteses taxativas elencadas
no artigo 621 do Código de Processo Penal, que limitam a causa de
pedir e, por conseguinte, o pedido.
(...)
Em razão da natureza desconstitutiva desta ação, caberia ao
requerente demonstrar de modo insofismável a existência de erro
judiciário, ensejando, na hipótese, o reconhecimento de circunstância
que autorizasse a diminuição especial da pena, o que, porém, não se
verificou. Foi impugnada pelo peticionante a majoração da pena-base
supostamente realizada pelo juízo de 1a instância e confirmada pela
Segunda Câmara Criminal, os quais teriam considerado as anotações
criminais contidas na folha de antecedentes criminais para valorar
negativamente a circunstância judicial da conduta social. No entanto,
em verdade, ao realizar a dosimetria, o magistrado consignou a
existência de três circunstâncias judiciais negativas, tendo, porém,
valorado apenas duas, conforme se detalha abaixo:
(...) O réu é tecnicamente primário, como se depreende da FAC de fls.
570/577, esclarecida às fls. 524, 591 e 593/594, apesar de ostentar
outras três anotações criminais, sendo inequívoco ser o mesmo
possuidor de conduta socialmente reprovável, voltada para o crime.
Observa-se que o réu agiu com intensa culpabilidade, com alto grau
de reprovabilidade e censurabilidade, tendo ciência inequívoca da
ilicitude de sua conduta, não se intimidando com o cometimento do
delito com audácia extremamente reprovável, na medida em que foi
um dos executores do bárbaro crime, o qual fora praticado por
pessoas armadas e envolvidas com o tráfico de entorpecentes, as
quais abordaram e assassinaram a vítima em plena comunidade do
Morro dos Marítimos.
Documento eletrônico VDA50159437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: b0ed52d0-07f0-402a-9c17-fa6fcd1d5378

Ademais, o crime foi praticado com extrema brutalidade, em
verdadeira execução, tendo a vítima sido alvejada com diversos
disparos no rosto e no tórax, demonstrando a frieza e o menosprezo
pela vida humana durante o desempenho da empreitada criminosa
praticada pelo réu, como um dos executores, e seus comparsas. (...)
Finalmente, observa-se que o crime praticado é qualificado pelo
recurso que dificultou a defesa da vítima, razões pelas quais fixo a
pena base privativa de liberdade de liberdade em 16 (dezesseis) anos
de reclusão, a qual torno definitiva, eis que suficiente e necessária
para a reprovação e prevenção do crime. (...)
Vê-se, assim, que, apesar de ter o juiz destacado a presença da
conduta social negativa do réu, diante das três anotações em sua
folha de antecedentes criminais, o que vai de encontro ao verbete
sumular n.o 444 do Superior Tribunal de Justiça, isso não produziu
qualquer efeito para a sua pena, deixando de ser considerado no
cálculo. O Juiz evidenciou três circunstâncias judiciais negativas,
especificamente, a conduta social, a culpabilidade e as circunstâncias
do crime. Por outro lado, ao realizar o cálculo da pena e aplicar a
fração de 1/6 por circunstância, apenas considerou as duas últimas,
razão pela qual não há se falar em redimensionamento do montante
aplicado, já que a circunstância por ele impugnada não foi
considerada.
Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a
dosimetria se insere em um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, razão pela qual só é possível a sua revisão nos casos de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante teratologia ou
desproporcionalidade, o que não ocorreu in casu.
(...)

A pretensão deduzida na presente impetração de
, que
habeas corpus
visa ao redimensionamento da pena aplicada ao paciente sob o fundamento de
que a sentença teria incorrido em
ao valorar negativamente a
bis in idem
conduta social com base em anotações criminais pretéritas, não merece
prosperar.

Inicialmente, observa-se que a sentença penal condenatória, bem
como o acórdão que a confirmou, apresentaram fundamentação idônea e em
conformidade com os parâmetros legais, especialmente os arts. 59 e 68 do CP,
bem como o art. 93, IX, da CF, assegurando-se, ademais, o princípio da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF).

Documento eletrônico VDA50159437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: b0ed52d0-07f0-402a-9c17-fa6fcd1d5378

No que se refere à alegação de
, cumpre destacar que,
bis in idem
embora o Magistrado tenha mencionado a existência de três circunstâncias
judiciais desfavoráveis — conduta social, culpabilidade e circunstâncias do
crime —, ao proceder ao cálculo da pena-base, considerou expressamente
apenas duas dessas vetoriais, aplicando, portanto, fração correspondente a 1
/6 por cada uma, totalizando aumento de 1/3 sobre o mínimo legal.

A referência à conduta social negativa, embora tenha constado da
motivação da sentença, não repercutiu concretamente na dosimetria da pena,
não tendo sido utilizada como vetor autônomo de exasperação. Tal
constatação, inclusive, foi expressamente reconhecida no julgamento da
revisão criminal intentada pela Defesa, que assentou não haver reflexo da
referida circunstância no
da pena aplicada.
quantum

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a revisão da dosimetria somente é admissível quando
evidenciada manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na
fixação da pena, o que não se verifica no presente caso. A análise realizada
pelo juízo sentenciante está em consonância com a discricionariedade técnica
atribuída ao Magistrado para valorar as circunstâncias judiciais, respeitados
os limites legais e as particularidades do caso concreto.

Nesse sentido:

a dosimetria da pena está inserida no âmbito de
discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos
agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta
Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito.
(AgRg no AREsp n. 864.464/DF, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
16/5/2017
30/5/2017

Com efeito,

a jurisprudência desta Corte estabelece que a revisão da
dosimetria da pena, em sede de habeas corpus, é possível
apenas em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou
Documento eletrônico VDA50159437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: b0ed52d0-07f0-402a-9c17-fa6fcd1d5378

abuso de poder, quando reconhecíveis de plano, sem incursões
profundas em aspectos fáticos e probatórios. 5. No caso concreto,
não há elementos que indiquem flagrante ilegalidade na fixação da
pena do paciente, uma vez que a exasperação da reprimenda ocorreu
de forma fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso. 6. A
decisão agravada está em consonância com o entendimento da Quinta
Turma do STJ, que prevê a discricionariedade do julgador na
individualização
da
pena,
limitada
pelos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade.
(AgRg no HC n. 937.409/RJ, Rel.a Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
- grifamos)
23/10/2024
30/10/2024

Ressalte-se, ainda, que a pena-base foi fixada em 16 (dezesseis) anos
de reclusão diante da extrema gravidade do fato, perpetrado com elevado grau
de crueldade e frieza, com diversos disparos de arma de fogo desferidos contra
a vítima em região dominada por organização criminosa. As circunstâncias do
crime e a elevada culpabilidade do agente justificam, por si só, o patamar da
reprimenda imposta, sendo desnecessário qualquer redimensionamento da
pena.

Dessa forma, ausente ilegalidade ou nulidade na fixação da pena-
base, e não tendo a conduta social negativa produzido repercussão efetiva no
cálculo da sanção, não há falar em
ou em violação ao devido
bis in idem
processo legal.

No caso em análise, não identifico nenhuma ilegalidade flagrante ou
constrangimento ilegal que mereça ser corrigido pela via do
,
habeas corpus
sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
consolidado no sentido de que

a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade
do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser
revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito.
(AgRg no AREsp n. 2.458.573/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
18/6/2024
)
21/6/2024

Documento eletrônico VDA50159437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: b0ed52d0-07f0-402a-9c17-fa6fcd1d5378

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50159437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:32
Código de Controle do Documento: b0ed52d0-07f0-402a-9c17-fa6fcd1d5378

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0234255-5
HC 1.014.761 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00495979320248190000 10524969520118190002 24612011
495979320248190000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL SANTOS FERNANDES
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: ALEX SANDRO DUARTE FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: ALOAN PHELIPE SOARES
CORRÉU
: MARCINI ALVARENGA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO DUARTE FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES - MA012660
DANIEL SANTOS FERNANDES - SP352447
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551809605281128@
2025/0234255-5 - HC 1014761 Petição : 2025/0071738-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:31:16
Código de Controle do Documento: D94FEC97-5D2A-4159-B8B7-9771454ED0CE